Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. No presente caso, o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, de modo que passa a lhe ser facultada a eleição do foro que melhor atenda a seus interesses e possibilidades de defesa, conforme lhe assegura o Diploma Consumerista vigente.
2. Nesse sentido, não há escolha aleatória de foro pelo consumidor, ao passo que, mesmo se utilizando de cláusula de eleição de foro posta em contrato, optou pelo ajuizamento da ação no foro que melhor atende a seus interesses. Inteligência do art. 6o, inciso VII e VIII do CDC.
3. Assim, não se verifica abusividade na referida cláusula de eleição de foro, sem deixar de destacar a impossibilidade de declínio de competência de ofício no caso em exame, uma vez que, "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial", conforme preconiza a Súmula n. 23 deste Eg. TJDFT.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (in casu, o da 3a Vara Cível de Brasília.